Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746598-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASAL REFRIGERANTES S/A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória com pedido de atribuição de efeito suspensivo promovida por BRASAL REFRIGERANTES S.A. em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando rescindir sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF na ação civil pública número 0089363-24.2003.8.07.0001 (ID 20789946 – pág. 804-811), que decretou a nulidade da Portaria no 198 de 12 de abril de 2001, de modo a dar azo ao cumprimento definitivo da sentença, em favor do Distrito Federal. Denota-se que a parte ré suscitou preliminar por haver óbice da Súmula no 343/STF na presente ação. Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 16:25:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador